Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0707396-15.2023.8.07.0000 Agravante(s) C.A.D.N. Agravado(s) Fernanda Soares Heleno Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.A.D.N. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 148698055 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro cível opostos pela agravante, representada pelo seu genitor Henrique Soares Bezerra da Nóbrega, em desfavor de Fernanda Soares Heleno, processo n. 0743451-93.2022.8.07.0001, indeferiu a antecipação da tutela requerida na petição inicial, nos seguintes termos (grifos nossos): Admito os embargos para discussão. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposta por CLARA ARAÚJO DA NOBREGA, menor e incapaz, representada por seu genitor Henrique Soares Bezerra da Nobrega, contra FERNANDA SOARES HELENO. Sustenta a embargante que a parte embargada propôs ação de execução de título extrajudicial contra seu genitor, Henrique Soares Bezerra da Nóbrega, em curso nos autos conexos de n. 0724888-22.2020.8.07.0001, no qual foi determinada a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado. Alega que tal decisão judicial de penhora afetou sua dignidade e acarretou prejuízo a seu direito a alimentos paternos. Ouvido, o Ministério Público apresentou a manifestação de ID 148646944, pela readequação do percentual da penhora à realidade financeira do executado. É o breve relato. DECIDO. Da análise preliminar dos autos, constato que não estão presentes, no caso, os requisitos para a concessão da tutela provisória vindicada pela embargante (art. 300, CPC - probabilidade do direito e perigo manifesto de dano ou risco ao resultado do processo). A embargante não comprovou, com segurança, que a penhora procedida sobre o patrimônio do executado, no percentual fixado no feito executivo, atingiu a fração do salário específica atinente à subsistência da menor, mesmo porque, em princípio, tal sustento pode ser assegurado pelo restante do salário que não foi objeto da constrição empreendida nos autos da execução contra o seu genitor. Também não restou evidenciado pela embargante que a manutenção da penhora sobre fração salarial do executado, tal qual fixado no julgado, gera risco de dano a sua sobrevivência por impactar negativamente a obrigação de custeio assumida pelo seu alimentante. Saliente-se, ademais, que parte dessas questões trazidas pela embargante já foram suscitadas pelo executado nos autos da execução e também debatidas e decididas pela Instância Revisora no bojo das irresignações recursais do executado contra a constrição da penhora. Deve, portanto, ser prestigiada a autoridade das decisões judiciais. De toda maneira, a questão será melhor analisada em cognição exauriente, ultimada a necessária instrução processual. Desse modo, por ora, devem ser mantidos os descontos implementados na folha de pagamento do executado HENRIQUE SOARES BEZERRA DA NOBREGA, junto à autarquia pagadora ANATEL, na proporção determinada pela Instância Revisora, ou seja, 30% da remuneração líquida do executado (remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, quais sejam: imposto de renda e previdência social), conforme determinado e devidamente esclarecido no acórdão, transitado em julgado em 06-12-2022, anexado nos autos da execução em ID 144875349. Ante o exposto, com apoio na argumentação acima expendida, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, razão pela qual mantenho a constrição judicial da penhora no percentual definido em julgado nos autos da execução n° 0724888-22.2020.8.07.0001 (30% da remuneração líquida do executado). (...) Em razões recursais (Id 44185501), alega a agravante ser menor impúbere, filha do executado Henrique Soares Bezerra da Nóbrega, que se vê privada de sua verba alimentícia em decorrência da penhora de percentual da remuneração de seu genitor deferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724888-22.2020.8.07.0001. Narra ter proposto os embargos de terceiro n. 0743451-93.2022.8.07.0001 para suspender a penhora de trinta por cento da remuneração líquida de seu genitor. Brada não ter sido deferida a liminar postulada. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. Aduz haver, na origem, manifestação do Ministério Público favorável ao seu pleito. Demonstra irresignação ante o pronunciamento judicial que indeferiu a antecipação da tutela vindicada. Destaca o caráter alimentar da verba salarial. Pontua que o salário do executado, seu genitor, também faz parte do patrimônio da agravante, por dele depender. Ressalta a dignidade da pessoa humana. Cita o mínimo existencial. Observa que “não pode a execução ser utilizada como instrumento para causar a ruína, a fome e o desabrigo do devedor e de sua família, gerando situações incompatíveis com a dignidade da pessoa humana”. Realça haver a previsão legal de impenhorabilidade da verba salarial. Diz que “após a penhora de 30% (R$ 2.246,24), resta apenas um saldo líquido de R$ 2.733,21 para que, desse valor, seja mantido o sustento e dignidade da EMBARGANTE, além da própria subsistência EXECUTADO”. Esclarece possuir gastos mensais com educação, alimentação e saúde no importe de R$ 2.418,02 (dois mil quatrocentos e dezoito reais e dois centavos). Detalha a variabilidade das despesas e demonstra a repartição dos gastos com a infante em razão da guarda compartilhada. Pontua a essencialidade da verba salarial do genitor para a subsistência da menor. Assevera ser “dever legal do EXECUTADO garantir a prestação de alimentos conforme os índices e cláusulas estabelecidas no acordo de alimentos homologado em juízo em novembro de 2017, portanto, anteriores ao deferimento da penhora que usurpou a capacidade de manutenção da sobrevivência da EMBARGANTE, que não dispõe de capacidade de sustento próprio e, tampouco, deve valores à EMBARGADA. É incontroverso que a dignidade e sustento da EMBARGANTE é URGENTE, ANTERIOR e PRIORITÁRIA em relação a penhora salarial objeto deste embargo”. Narra não terem sido os documentos comprobatórios analisados anteriormente quando da admissão da penhora do salário do genitor. Conta que os documentos não foram apresentados inicialmente no juízo da execução e, em razão da supressão de instância, não foram conhecidos pela instância revisora no Acórdão no. 1394977. Requer a antecipação da tutela de urgência para que seja suspensa a penhora de trinta por cento da verba salarial de seu genitor até que os documentos apresentados sejam analisados. Entende presente o fumus boni iuris em razão da sua subsistência e dignidade. Brada depender do salário de seu genitor para sobreviver. Requer a suspensão da penhora. Pontua a existência do periculum in mora na medida em que “o perigo na demora processual põe em sério risco e prejuízo a sobrevivência da EMBARGANTE a qual, por ser vulnerável, NÃO PODE SER PREJUDICADA EM PROL DE OUTRO BENEFICIÁRIO, ADULTO e que possui perfeita capacidade de subsistência”. Diz que o Acórdão no. 1394977, ao permitir a constrição de 30% (trinta por cento) do salário de seu genitor, não conheceu da necessidade de sobrevivência da infante/embargante/agravante. Afirma se tratar de parte diretamente afetada pela penhora, pois a constrição “usurpou seus alimentos, sustento e dignidade”, de modo que “Se não houver intervenção desse juízo de forma urgente, deferindo antecipadamente essa tutela, a EMBARGANTE não disporá de fonte financeira suficiente para arcar com seus custos básicos de vida, sofrendo danos irreparáveis. Cumpre salientar que as verbas alimentares possuem caráter irrepetível, natureza assistencial e de subsistência sendo, portanto, irrecuperáveis. Por conseguinte, a sobrevivência da EMBARGANTE já se encontra comprometida e em prejuízo”. Assim, assevera que “em face do dano concreto à subsistência EMBARGANTE, pugna-se pela antecipação da tutela, em caráter de urgência, no sentido de suspender o desconto da penhora até que seja sopesada, por este juízo, a necessária sobrevivência desta infante.”. Defende ser reversível a medida, podendo a penhora ser posteriormente restabelecida. Colaciona ementas. Pede, ao final: a) Que os nobres Desembargadores apreciem a condição de vulnerabilidade e dependência financeira da Agravante à luz da jurisprudência do STJ, segundo a qual o sustento e dignidade devem ser preservadas em quaisquer hipóteses; b) O conhecimento e o provimento do presente recurso para conceder a tutela recursal de urgência, no sentido de determinar a suspensão da penhora da verba salarial de seu genitor (30% dos rendimentos líquidos), determinada nos autos do processo n.o 0724888-22.2020.8.07.0001, a fim de garantir a subsistência da Agravante; c) Seja o Ministério Público instado a manifestar-se por se tratar da manutenção dos alimentos de incapaz, conforme disposto nos Artigos. 178 e 698 do CPC; d) A intimação da agravada, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento. e) A suspensão dos autos da Ação de Execução n.o: 0724888- 22.2020.8.07.0001, até o julgamento final do presente recurso; f) No mérito, requer o provimento do presente Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão recorrida, no sentido de determinar a exclusão da penhora da verba salarial de seu genitor (30% dos rendimentos líquidos), determinada nos autos do processo n.o 0724888-22.2020.8.07.0001, reconhecendo que sua efetivação usurpa a capacidade de sustento e dignidade da recorrente; g) Deferida a tutela recursal de urgência ou provido o recurso, requer-se a comunicação do teor da decisão ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o seu integral cumprimento. Atribui valor da causa ao final. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita na origem (Id 145546834 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela vindicada na petição inicial dos embargos de terceiro por ela opostos. No caso, verifico que, nos autos n. 0724888-22.2020.8.07.0001, de execução de título extrajudicial movida por Fernanda Soares Heleno, ora agravada, em desfavor de Henrique Soares Bezerra da Nóbrega, genitor da ora agravante e seu representante legal nestes autos, determinou a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado até a satisfação integral do débito (Id 104608334 do processo de referência). O executado interpôs o agravo de instrumento n. 0732052-07.2021.8.07.0000, o qual, inicialmente, teve o efeito suspensivo deferido, “sob pena de prejudicar a subsistência digna do agravante e de sua família” (Id 105642873 do processo de referência). A exequente também interpôs agravo de instrumento (processo n. 0734081-30.2021.8.07.0000). Em julgamento conjunto, o Acórdão no. 1394876 concluiu que “Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até a quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida, irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar” (Id 120481713 do processo de referência). Referido acórdão transitou em julgado em 26/4/2022 (Id 122665303 do processo de referência). O executado apresentou petição apontando que a referida penhora afetaria a subsistência de sua família (Id 128394793 do processo de referência). Os argumentos ali elencados são similares aos aduzidos nas razões do presente agravo de instrumento. A decisão de Id 128695904 do processo de execução indeferiu o pleito do executado nos seguintes termos (grifos nossos): O v. acórdão de id 122665303 determinou a penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito. Em ofício anexado no id 126243191, o órgão empregado informou o cumprimento da ordem, com desconto em folha de R$2.246,24 (id 126243194). Na petição retro, o executado informa que o desconto implementado pela ANATEL ocorreu de forma errônea, pois aplicado equivocadamente a penhora de 30% sobre o saldo remanescente (R$ 8.105,19), bloqueando, assim, o montante de R$ 2.246,24, desconsiderando as despesas com empréstimos consignados (R$ 2.458,77 e R$ 1.124,97). Logo, o bloqueio deveria incidir sobre o saldo líquido da remuneração, deduzidas as parcelas de empréstimos consignados. Argumenta ainda a existência de fato novo, informando possuir filha de 6(seis) anos, cujas despesas são custeadas na proporção de 50% com seu ex-cônjuge; que também possui a guarda compartilhada e o regime de convivência é o alternado, ficando a criança sob sua responsabilidade durante metade do mês (15 dias). Razão pela qual entende ser urgente a preservação da subsistência e dignidade de sua filha, devendo ser determinado ao órgão pagador a exclusão da penhora da folha de pagamento do Executado. Pede, ainda, a prioridade na tramitação. DECIDO Indefiro a prioridade de tramitação, pois a presente ação não é regulada pela Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Quanto ao mais, não procede a alegação de que seja fato novo o executado ser genitor de criança de 06 anos, nascida em 07 de setembro de 2015, uma vez que tais acontecimentos são anteriores ao deferimento da constrição e o devedor deveria alegar no momento oportuno, no exercício do contraditório e da ampla defesa, as despesas com a filha, além de comprová-las documentalmente nos autos. Assim como não é atual o compartilhamento das despesas, já que conforme afirma o executado, o acordo de alimentos foi firmado em 04 de dezembro de 2017, constante dos autos do processo no 0703615-50.2017.8.07.0014 da Vara de Família, Órfãos e Sucessões do Guará. Não se pode olvidar que a Instância Superior, após analisar amplamente os documentos presentes nos autos, em conjunto com as informações prestadas, concluiu pela viabilidade da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do executado, até a satisfação integral do débito exequendo, entendimento que não pode ser revisto por este Juízo, em função da insatisfação do executado, pois não é cabível o reexame da matéria (art. 507, CPC). Nessa perspectiva, a petição retro do executado pretende somente a rediscussão da matéria analisada, o que não merece acolhimento. Por outro lado, no tocante à quantia descontada pelo órgão empregador, veja-se o seguinte trecho do v. acórdão supracitado: (...) Ante o exposto, em atenção ao decisum da Instância Superior, defiro em parte o pedido retro do devedor, para que seja oficiado com URGÊNCIA ao órgão empregador, ANATEL, esclarecendo que o desconto de 30% deve ser implementado sobre a remuneração líquida recebida pelo executado, deduzidos os descontos compulsórios (IR e previdência), prestações de empréstimos consignados e despesa com plano de saúde. Contra referida decisão o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0721416-45.2022.8.07.0000, o qual teve o pedido de efeito suspensivo indeferido pela decisão de Id 36897018 dos autos do agravo (Id 129903406 do processo de execução). Posteriormente, o Acórdão no. 1634469 negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno (Id 144875349 do processo de execução). Rememoro o histórico processual para demonstrar a sequência fática de atos processuais que culminaram no presente agravo de instrumento. Resta claro que, não obtido resultado judicial favorável por meio recursal, o executado, desta feita atuando como representante legal de sua filha, opôs os embargos de terceiro de origem (autos n. 0743451-93.2022.8.07.0001), suscitando a mesma matéria já ventilada no processo de execução e em sede recursal. Tivesse sido interposto recurso no curso do processo de execução originário, ele não teria sido conhecido em razão de manifesta preclusão da matéria. Contudo, tendo sido o recurso manejado em autos distintos, com partes diversas, é de se admiti-lo. A antecipação da tutela recursal pleiteada, entretanto, não deve ser deferida. Isso porque o ato judicial combatido (Id 148698055 do processo de referência) teve por fundamentos i) a ausência de comprovação efetiva de que a penhora teria atingido fração específica do salário do executado que comprometesse a subsistência da menor e ii) a análise anterior da questão nos autos do processo de execução. Entendo que os mencionados fundamentos embasam a correção da decisão agravada. Observo que a dívida era, originalmente, no valor de R$ R$ 7.060,19 (sete mil e sessenta reais e dezenove centavos), referente à execução de título extrajudicial, tendo como objeto honorários advocatícios inadimplidos (Id 69586459 do processo de execução). Posteriormente, em razão do inadimplemento de outros contratos de honorários advocatícios, a petição inicial foi aditada para se perseguir o valor de R$ 36.574,58 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos – 77518508 do processo de execução). A obrigação líquida, certa e exigível, constituída na ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios em desfavor do genitor da ora recorrente, que se processa no interesse do credor, ora agravada, porque ela, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. É sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, inc. III, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Repriso que a possibilidade da constrição de percentual do valor auferido a título de salário já foi debatida e analisada nos Acórdãos no. 1394876 e no. 1634469. No caso, não há indícios objetivos de que a preservação da dignidade da parte agravante, filha do executado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que seu pai mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não há demonstração de que a constrição inviabilizará a sua subsistência e/ou de sua família, motivo pelo qual parcela do salário de seu genitor é passível de penhora. Aliás, embora a agravante alegue que “após a penhora de 30% (R$ 2.246,24), resta apenas um saldo líquido de R$ 2.733,21 para que, desse valor, seja mantido o sustento e dignidade da EMBARGANTE, além da própria subsistência EXECUTADO”, a tela de “consulta dados financeiros do servidor” de 16/11/2022 atesta que o genitor da agravante recebeu de forma líquida os montantes de R$ 4.060,07 (quatro mil e sessenta reais e sete centavos) no mês de julho, R$ 3.547,50 (três mil quinhentos e quarenta e setes reais e cinquenta centavos) em agosto e setembro e R$ 3.835,91 (três mil oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos) no mês de outubro (Id 142761613). Não só. Na origem, verifico que a parte agravada peticionou nos autos do processo de execução, alegando haver descumprimento por parte do empregador do executado – Anatel – em efetuar os descontos (Id 150978681do processo de execução). A exequente apresentou ficha de remuneração do servidor na qual consta como “total da remuneração após deduções” o valor de R$ 10.136,57 (dez mil cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos) a título de remuneração percebida pelo executado (Id 150978684 do processo de execução). Nesse sentido, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor ou de sua prole. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar o escopo social da jurisdição, de pacificadora das relações sociais. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Assim, a probabilidade do direito vindicado pela agravante não foi evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, em situações nas quais o valor excedente perde o caráter alimentar, como no presente caso. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva da presente da fumaça do bom direito, assim como do perigo na demora, visto que não demonstrada esta situação concretamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, tendo em vista que a demanda versa sobre interesse de absolutamente incapaz, conforme exige o art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 09 de março de 2023 Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora